Tribunal: TJMT
Processo: 1016455-79.2019.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1016455-79.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[WAGNER DA SILVA - CPF: 055.463.211-05 (VÍTIMA), ALEXCINALDO GOMES PEREIRA (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA IMPRONUNCIA DO RÉU (ARTIGO 414 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE DELITIVA EVIDENTE E FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA - ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (ARTIGO 415 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) APLICÁVEL PELO JUÍZO SINGULAR OU TRIBUNAL QUANDO NÃO HOUVER DÚVIDA DA EXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE - RECURSO DESPROVIDO.

A impronúncia do acusado se dará, quando o magistrado não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios de autoria ou participação do réu no evento delitivo. In casu, a materialidade delitiva é inconteste e os indícios de autoria são claros e evidentes.

Exige-se que a absolvição sumária seja declarada somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada. A absolvição sumária só pode ser reconhecida quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade. Não estando nitidamente demonstradas, pelas provas coligidas ao longo da fase do
jus accusationis
, a excludente de legítima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.
R E L A T Ó R I O

VV

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por ALEXCINALDO GOMES PEREIRA, irresignado com a decisão que o pronunciou como incurso nos crimes descritos no artigo 121 § 2º, II e IV e artigo 307, ambos do Código Penal (homicídio qualificado e falsa identidade).

Irresignado com a decisão de pronúncia, o recorrente afirma a necessidade de sua absolvição, sustenta que não restou provado que ele tenha praticado o crime de homicídio, pretendendo assim sua impronúncia.

Em suas contrarrazões o Ministério Público protestou pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. Élio Américo, manifestou pelo desprovimento do recurso em suas estruturas, devendo ser mantida incólume a decisão ora guerreada em suas fundamentações e, a submissão do recorrente ao Tribunal Popular do Júri.

É o relatório.

Peço dia para julgamento, mediante publicação.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2020.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020